Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDC. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ASSINATURA DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INSCRIÇÃO NOS SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, tendo em conta que a parte autora/apelante, embora não tenha supostamente figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, já que o negócio jurídico teria resultado por meio da utilização fraudulenta de seus dados pessoais, inclusive com inserção de suposta assinatura, é considerada consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC.
2. Constatado, por meio de perícia grafotécnica, que a assinatura aposta no contrato é da parte requerente, será afastada a alegação de fraude. 2.2. Portanto, tendo em vista a existência e validade do contrato entre as partes litigantes, não há que se falar em ato ilícito gerador de danos morais a serem indenizados, já que a inscrição no sistema de proteção ao crédito foi regularmente inserida.
3. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.